Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731498-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDSON ALVES RIBEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que cometeu a infração de trânsito em 15/07/2012, no entanto, foi intimado da suspensão da CNH em 25/03/2019. Afirma que a notificação emitida pelo DETRAN/DF foi enviada para terceira pessoa, GENI DIAS LOPES, conforme documento do próprio recorrido. Informa que respondeu ao processo criminal ao abuso de álcool, sendo citado, naquele processo, corretamente. Portanto, não deveria ter sido notificado por Edital, sendo o ato nulo, ou seja, não houve marco interruptivo da prescrição. Requer a reforma da sentença. 3. O Detran/DF, ora recorrido, apresentou contrarrazões, ID 54993309. Afirma que não houve prescrição punitiva, nem executória e nem a intercorrente, pois não decorridos mais de 03 anos entre os atos do processo. 4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. 5. Em relação ao documento de notificação enviado a terceiro, no caso, Sra. Geni Dias Lopes, nem o recorrente, nem o recorrido juntaram aos autos o documento do veículo, sendo provável seja a Sra. Geni Dias Lopes, a proprietária, motivo pelo qual a primeira notificação tenha sido encaminhada para ela. 6. O recorrente foi abordado e identificado no momento da infração, em 15/07/2012. 7. Compulsando os autos verifico que o processo administrativo, 055-024195/2012, para a suspensão do direito de dirigir do recorrente, foi instaurado em 27/07/2012, ID 56082127, pág. 12. 8. O AR com a informação da instauração do procedimento administrativo e apresentação da primeira defesa foi encaminhado para o endereço QR 209, Conj. 3, casa 11 – Samambaia Norte, endereço do recorrente, à época, comprovado pelos endereços constantes no Processo Criminal, ID 56082131. 9. No entanto, o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário “mudou-se”, ID 56082127, pág. 18, em 12/02/2016. Sendo notificado por Edital, pág. 19/20, em 08/11/2016. Em continuidade ao andamento do processo administrativo, foi aplicada a penalidade em 26/10/2018, ID 56082127, pág. 25/26. 10. Novamente foi tentada a notificação do recorrente, ID 56082127, com a notificação da aplicação da penalidade e abertura de prazo junto à Junta Administrativa de Recursos – JARI. O AR não foi entregue, tendo em vista o carteiro não ter sido atendido. O AR ficou aguardando a retirada pelo destinatário até 28/11/2018. 11. Esclarecendo que o Órgão deve aguardar o decorrer de todo o prazo para passar para a próxima fase. 12. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". 13. No presente processo, não houve interrupção da tramitação do processo administrativo que tenha ensejado a prescrição da penalidade ou a prescrição intercorrente. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.” O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5o, inciso LV da CRFB, sob o fundamento de que não foi oportunizada a produção de provas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 1.079 de Repercussão Geral: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo art. 165-A, do CTB, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal